Tribunal: TJBA
Processo: 8034684-79.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034684-79.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, MARCELO PIRES LIMA

APELADO: S NASCIMENTO BARRETO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO PIRES LIMA, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

MAF 02

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA RECONHECIDA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ESTORNOS DE COMISSÕES. FUNDAMENTO CONTRATUAL ANALISADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034684-79.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros (2)
e como apelados
S NASCIMENTO BARRETO LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator